Tribunal: TJDFT
Processo: 0713880-97.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DESACATO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. TESES DEFENSIVAS. REJEITADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO POR ARREBATAMENTO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANTIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal do Gama que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu como incurso nas penas do artigo 157, caput, e artigo 331, caput, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) saber se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa; ii) saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação do réu pelos crimes de roubo simples e desacato; iii) saber se é possível desclassificar o delito de roubo simples para o delito de furto por arrebatamento; iv) saber se restaram atendidos os parâmetros legais para fixação da dosimetria da pena; v) saber se o regime inicial de cumprimento de penal foi fixado de forma correta; vi) saber se o réu tem direito de recorrer em liberdade.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Tendo em vista que todos os documentos se encontravam disponíveis à defesa, bem como que o descontentamento com as reprimendas fixadas em outras ações penais apenas poderia gerar recursos naqueles autos, sem qualquer reflexo na presente ação penal, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
4. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria do crime de roubo simples e desacato, tendo em vista a prova oral produzida nas fases investigativa e judicial, corroborados por elementos informativos contidos nos autos, os quais demonstram que o réu praticou os crimes em análise.
5. Inviável a pretensão de desclassificação para o crime de furto por arrebatamento, eis que a ação foi praticada com grave ameaça.
6. No que concerne à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação.
7. Em razão do quantum da pena privativa de liberdade aplicada e o réu ser reincidente, o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o fechado para a pena de reclusão e semiaberto para a pena de detenção, a teor do artigo 33, §2o, do CP.
8. Não deve prosperar o pleito para que o réu recorra em liberdade, haja vista que os motivos que conduziram à decretação da prisão preventiva permanecem presentes, notadamente porque o acusado é reincidente e possui várias passagens anteriores, demonstrando que sua liberdade representa risco à ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.